Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001714-29.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO(S):
DAGMA GLORIA DOS SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. na Ação de Execução em fase de Cumprimento de Sentença no 1001045-69.2021.8.11.0045 ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a decisão que deferiu o pedido de penhora/bloqueio sobre ativos financeiros encontrados nas contas ou aplicações financeiras da parte executada até o limite do crédito indicado na execução (R$ 44.011,40), por meio de penhora “on line” via SISBAJUD, bem como condenou a executada ao pagamento de multa de 10% sobre o valor do cumprimento de sentença em razão de litigância de má-fé.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, nota-se que a parte agravante deixou de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e alegou a nulidade da intimação da executada, porém, esta foi suprida pelo comparecimento espontâneo aos autos, nos termos do art. 272, § 8°, do CPC/15.
Assim, em principio, não se verifica a alegada nulidade.
Nesse sentido, consignou o magistrado singular:
“Saliente-se, que ao arguir a suposta nulidade de intimação, caberia à parte Executada apresentar a devida impugnação ao cumprimento de sentença ou realizar o pagamento do valor devido, fatos inocorrentes na hipótese.
Ao contrário do alegado pela parte Executada no Recurso de Embargos de Declaração, não se trata de Ação Autônoma de Execução de Título Judicial, mas pela terminologia adequada, se trata de Ação de Cumprimento de Sentença, a qual se apresenta como desdobramento da fase de conhecimento.
Ademais, tratando-se de mero prosseguimento do feito, não há que se falar em nova “citação”, mas sim simples intimação, a teor do expresso no art. 523, “caput”, do Código de Processo Civil, estando regular a propositura do presente cumprimento de sentença.
Lado outro, a ação de conhecimento tramitou originariamente pela via física (Apolo), sendo digitalizada por ocasião do julgamento recursal, sendo que do retorno à Instância de Piso fora dado ciência as partes com remessa ao arquivo, conforme se verifica dos andamentos do Processo n. 0006837-31.2015.8.11.0045 – PJe.
Registre-se, também, que a parte Exequente informou como patrono da parte Executada o Advogado Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Jr, vide id. n. 52673342, que por sua vez fora o responsável por protocolar as manifestações de ids. n. 54841635 e 63297564, de modo que não verifico mácula a sua habilitação.
Em vista da regular habilitação, verifica-se a preclusão pela parte Executada para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, não merecendo reparos a decisão que determinou a pesquisa de ativos financeiros.” (ID 117220970)
Desta feita, indefiro a liminar.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora